Tribunal: TJSP
Processo: 3002118-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão da agravante tendente ao afastamento da determinação relativa à comprovação a respeito de absorção, pela reestruturação remuneratória, dos prejuízos ocasionados com a conversão do padrão de vencimentos em URV. Desacolhimento. Providência que tem por escopo dar cumprimento ao acórdão exequendo, o qual, aliás, está em consonância ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão da agravante tendente ao afastamento da determinação relativa à comprovação a respeito de absorção, pela reestruturação remuneratória, dos prejuízos ocasionados com a conversão do padrão de vencimentos em URV. Desacolhimento. Providência que tem por escopo dar cumprimento ao acórdão exequendo, o qual, aliás, está em consonância ao posicionamento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002118-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados CÉLIA MARIA ROMANINI DE OLIVEIRA, MELITA CUNHA
MARQUES DE SOUZA e MARIA MARQUES PISTILE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002118-97.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADAS: CÉLIA MARIA ROMANINI DE OLIVEIRA, MARIA
MARQUES PISTILE E MELITA CUNHA MARQUES DE SOUZA.
VOTO 33.987.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Pretensão da agravante tendente
ao afastamento da determinação relativa à
comprovação a respeito de absorção, pela
reestruturação
remuneratória,
dos
prejuízos ocasionados com a conversão do
padrão
de
vencimentos
em
URV.
Desacolhimento. Providência que tem por
escopo dar cumprimento ao acórdão exequendo, o qual, aliás, está em
consonância ao posicionamento adotado pelo
colendo Supremo Tribunal Federal mediante
o julgamento do recurso extraordinário
561.836/RN. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 16 destes) interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a respeitável
decisão (folhas 92 dos autos originários) pela qual
fora
determinada
a
respectiva
intimação
“para
comprovar, em 30 (trinta) dias, especificamente em
relação a cada um dos autores listados, que a
reestruturação do padrão remuneratório absorveu os
prejuízos
causados
com
a
conversão do padrão de
rendimentos em URV, conforme determinado pelo v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
3
(fls. 62/74)”.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não ser possível o
prosseguimento da execução sem o reconhecimento
imediato de prescrição das parcelas vencidas até a
reestruturação remuneratória das carreiras; b) dever
ser observado o posicionamento adotado pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
recurso
extraordinário 561.836/RN; c) por sinal, eventual
prejuízo sofrido pelas autoras em decorrência de
equivocada conversão dos vencimentos em URV cessou
com a edição das Leis Complementares Estaduais
836/1997 e 888/2000, as quais fixaram novos padrões
de vencimentos para as carreiras a que pertencem; d)
a determinação para comprovação acerca da ocorrência
de reestruturação remuneratória equivale a de prova
de vigência e teor de legislação estadual; e)
consideração aos arestos colacionados; f) logo, e
dado o transcurso de prazo superior a cinco anos
entre as apontadas reestruturações e o ajuizamento
da ação, dever ser reconhecida a ocorrência de
prescrição; g) ademais, ser hipótese de nulidade da
execução, certo não constar do acórdão exequendo
índice devido a título de diferença em razão de
conversão da moeda; h) assim, ser necessária a
intimação
das
exequentes
para
apresentação
de
incidente de liquidação do julgado, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
4
definição do valor devido demanda complexa perícia
contábil; i) portanto, e dada a existência de perigo
da demora, requerer a concessão de efeito suspensivo
a fim de que sobrestado o andamento da execução até
o julgamento deste agravo; j) ao final, objetivar o
provimento deste recurso para que reformada a
decisão a quo.
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 18 a 22).
Houve apresentação de resposta pelas
agravadas (folhas 25 a 33), as quais sustentaram, em
resumo,
não
proceder
o
argumentado
por
essa
recorrente e, assim, ser caso de manutenção da
decisão atacada.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pela agravante
motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto -, porquanto de rigor
a manutenção da respeitável decisão atacada.
As ora agravadas promoveram ação contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
5
escopo de revisão de vencimentos em decorrência da
mudança do padrão monetário, nos termos da Lei
8.880/1994 (folhas 3 a 19 dos autos originários).
O
digno
juiz
da
causa
julgou
improcedente o pedido formulado com fundamento no
artigo 269, IV, do Código de Processo Civil em
virtude do reconhecimento da denominada prescrição
do fundo de direito (folhas 59 a 61 dos autos
originários).
Interposto recurso de apelação pelas
autoras, sobreveio acórdão desta Câmara, relator o
eminente desembargador Amorim Cantuária, pelo qual
fora dado provimento a essa irresignação (folhas 62
a 74 dos autos originários). Aliás, constou desse
aresto, entre outras expressões, o seguinte (folhas
71 a 73 desses autos):
“(...) com o julgamento do RE no 561.836,
ficou definido que em caso de reestruturação da carreira, a
URV será absorvida, sempre que seu valor não exceder o da
reestruturação. No caso de ocorrer excesso, será ele pago até
completa absorção, de forma que não ocorra afronta ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos:
(...)
Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença
para o fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
6
diferenças a serem apuradas em regular liquidação de
sentença, nos exatos termos da lei no 8.880/94, ressalvando-
se que depois de procedida a conversão dos vencimentos
recebidos
pelos
autores,
deve
ser
considerada
a
reestruturação havida na carreira, nos termos assinalados,
respeitada a prescrição quinquenal e anotado o caráter
alimentar da verba devida. (...)”.
Iniciado o cumprimento próprio (folhas
1 e 2 dos autos originários), fora pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, ora recorrente,
alegada a inexistência de diferenças a serem adimplidas em virtude da reestruturação
remuneratória da carreira dessas servidoras (folhas
79 a 83 desses autos).
Essas recorridas, então, protocolizaram
petição (folhas 90 e 91 dos autos originários) pela
qual requereram a exibição pela parte contrária “das
documentações
comprobatórias
da
reestruturação
em
relação aos exequentes de maneira específica, não
cabendo apresentar lei genérica”.
Mediante
a
respeitável
decisão
ora
atacada (folhas 92 dos autos originários), o MM.
Juiz a quo determinou a comprovação pela agravante
“em 30 (trinta) dias, especificamente em relação a cada
um dos autores listados, que a reestruturação do padrão
remuneratório absorveu os prejuízos causados com a
conversão do padrão de rendimentos em URV, conforme
determinado pelo v. Acórdão (fls. 62/74)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
7
Nesse
passo,
extrai-se
que
a
determinação contida nesse decisum recorrido tem por
escopo dar efetivo cumprimento ao acórdão exequendo,
o qual, aliás, está em consonância ao posicionamento
adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal acerca
da matéria.
Com efeito, não se olvida que essa
Corte Suprema, mediante o julgamento do recurso
extraordinário 561.836/RN, em âmbito de repercussão
geral, decidiu que o término da incorporação na
remuneração
de
eventual
índice
decorrente
de
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV deve
ocorrer no momento em que houver a reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, bem ainda
que, se em razão dessa reestruturação houver redução
de remuneração, fará ele jus à percepção de parcela
em
montante
necessário
para
que
assegurada
observância ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
Esse aresto, a bem ver, está ementado
na seguinte conformidade:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
8
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força
do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à
remuneração
dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio,
cujo
valor
será
absorvido
pelos
aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
9
do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte”1.
Desse modo, dado o contido no título
executivo e o sobredito posicionamento do colendo
Supremo Tribunal Federal, considera-se razoável a
determinação para que a ora recorrente comprove a
respeito da absorção, pela alegada reestruturação
remuneratória, dos prejuízos ocasionados com a
conversão do padrão de vencimentos em URV, sob pena
de violação ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de relevo aresto desta Corte do qual se
destaca a seguinte parte: “(...) Ora, não bastando a
mera reestruturação para o estabelecimento do termo final do
quanto devido, uma vez que deve vir acompanhada de correção
da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos
relativos a URV, somente em liquidação de sentença é que
1 Recurso extraordinário 561.836/RN, Tribunal Pleno, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 26 de
setembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
10
poderá se apurar se as mencionadas leis complementares
bastaram para suprir o aludido déficit, e se, de fato,
resultaram na regularização das perdas oriundas da inflação
quando da conversão dos salários para URV, adotando critério
mais benéfico do que o trazido nos incisos do art. 22 da Lei
n. 8.880/94. A legislação acostada aos autos, por si só, não
comprova cabalmente a inexistência de defasagem. (...)”2.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de registro acórdãos deste Tribunal cujas ementas
são as seguintes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECÁLCULO
DOS VENCIMENTOS
LEI FEDERAL No 8.880/94 - CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994
FASE DE EXECUÇÃO
IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
PÚBLICA REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO
RECURSAL À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO
AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA
PARA A APURAÇÃO DO EVENTUAL SALDO CREDOR. 1. Prescrição da
pretensão executória, inocorrente. 2. O v. acórdão executado
determinou a apuração dos valores eventualmente devidos, em
razão da incorreção da conversão dos vencimentos, na fase de
execução.
3.
Necessidade
de comprovação da
concessão
e
incorporação do respectivo índice, igual ou superior àquele
correspondente
à
conversão
da URV.
4.
Precedentes
da
jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5.
Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de
2 Agravo de instrumento 2088989-84.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Nogueira Diefenthaler, julgamento em 27 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
11
instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido”3.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. URV. Pretensão ao afastamento da
exigência de demonstrar a reestruturação da carreira e a
preservação do poder aquisitivo dos servidores. Título
executivo que expressamente determinou a observância do
princípio
da
irredutibilidade
de
vencimentos.
Decisão
judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da
boa-fé. Recurso não provido” 4.
Outrossim, não se acolhe o alegado pela
agravante a propósito de nulidade da execução, pois,
a despeito de não constar do acórdão exequendo o
índice devido em razão da conversão da moeda, fora
consignado nesse aresto deverem as diferenças ser
apuradas mediante liquidação de sentença e com
observância
ao
decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal no julgamento do recurso extraordinário
561.836/RN.
Deveras, “(...) afasta-se a alegação de
nulidade da execução, eis que a definição do percentual a ser
aplicado exige preliminar fase de liquidação, em face da
necessidade de ser apurado o índice correto de revisão e
eventual reestruturação remuneratória, consoante prevê o art.
3 Agravo de instrumento 2183282-46.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Francisco Bianco, julgamento em 20 de setembro de 2019.
4 Agravo de instrumento 3001079-36.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 25 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002118-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987.
12
509 do Código de Processo Civil. (...)”5.
Portanto, e embora não se expresse
posicionamento definitivo acerca da matéria de
fundo, reitera-se, para os fins do presente agravo
de instrumento, desacolher o alegado por essa
recorrente (motivo de descrição resumida no relatório deste voto) e, assim, manter-se a
respeitável decisão atacada, aliás, também, pelos
respectivos fundamentos.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Trecho de acórdão desta Câmara relativo ao agravo de instrumento 3000126-38.2019.8.26.0000, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 2 de abril de 2019.
6 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.